Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o, 8o E 8oA, DO CPC/15. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE ORIENTADOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NOVO ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. Reconhecida a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, ante o valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, impõe-se, contudo, a observância obrigatória dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo legal, conforme orientação consolidada do c. STJ.
3. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil constitui parâmetro meramente referencial, sem caráter vinculante, não dispensando a fundamentação concreta e individualizada do arbitramento judicial.
4. Considerados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido ao longo da demanda, mostra-se adequado, proporcional e razoável o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais).
5. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação dos patronos do Autor conhecida e parcialmente provida. Acórdão integrado em rejulgamento.